Tribunal: STF
Processo: ARE 1396866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO.



    AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.



    CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA AOS MUNÍCIPES.



    ALEGADO ABALO PATRIMONIAL, DIANTE DA RETENÇÃO PELO MUNICÍPIO, DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO REPASSADO À UNIÃO FEDERAL.



    PREJUÍZO COM A QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO TRIBUTÁRIO, SEM A DEDUÇÃO DOS VALORES ABARCADOS PELA COMUNA.



    VEREDICTO DE IMPROCEDÊNCIA, SOB O ARGUMENTO DE QUE O TRIBUTO PERTENCE AO MUNICÍPIO, E PORQUE AUSENTE PROVA DO DANO.



    INSURGÊNCIA DO CONSÓRCIO DE EMPRESAS PRESTADOR DOS SERVIÇOS.



    DENUNCIADA NULIDADE DA SENTENÇA, VISTO QUE BASEADA EM PEDIMENTO PRECLUSO.



    RECHAÇO.



    DELIBERAÇÃO COM FUNDAMENTO EM NORMA CONSTITUCIONAL.



    ALTERCAÇÃO DE QUE A EXAÇÃO É FEDERAL, E QUE O ART. 158, INC. I, DA CF/88 REFERE-SE À DIVISÃO DO PRODUTO DE ARRECADAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERADOS.



    TESE SUBSISTENTE.



    ÔNUS DA FONTE PAGADORA EM REPASSAR À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL OS VALORES RETIDOS.



    DANO VERIFICADO, VISTO QUE O GRUPO DE EMPRESAS FICOU IMPOSSIBILITADO DE EFETIVAR A DEDUÇÃO DAS QUANTIAS.



    SENTENÇA REFORMADA.



    CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E TEMA 905 DO STJ.



    LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARREDADA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 158, inciso I da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    À calva e sem rebuços, de cara adianto: a prefacial arguida não prospera, visto que o magistrado sentenciante - além de manter a sua fundamentação de insuficiência de provas exarada na sentença cassada (Evento 35 da Ação de Indenização por Danos Materiais n. 1000840-65.2013.8.24. 0075) -, lastreou seu entendimento no art. 158, inc. I da Constituição Federal, o que afasta a alegada nulidade, ainda que o dispositivo constitucional tenha sido mencionado pelo Município de Tubarão na aludida peça.



    De qualquer forma, em relação ao mérito, a insurgência de Consórcio Enops, Esteio e Saneter comporta abrigo, visto que a obrigação de retenção do imposto de renda dos valores pagos ao grupo de empresas apelante tem fundamento no art. 64, da Lei n. 9.430/96:



    [...]



    Já o dever da comuna em repassar tais informações ao fisco federal, constitui obrigação tributária acessória, que está prevista no regulamento do Imposto de Renda - Decreto n. 3.000/99 (vigente à época da ocorrência do fato gerador) -, in verbis:



    [...]



    E é ônus da fonte pagadora repassar a DIRF-Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte a fiscalização, conforme preleciona a extinta Instrução Normativa n. 3/2001 da Secretaria da Receita Federal, que na época estava em vigor.



    Não obstante, consoante os documentos acostados pelo Município de Tubarão ao Evento 38, não foram localizados o envio de informações na DIRF do grupo prestador dos serviços de manutenção e operação de sistema de abastecimento de água requerente, acerca da retenção do imposto de renda sobre os valores pagos pertinentes à prestação dos serviços.



    Sendo assim, embora seja indiscutível que nos termos do art. 158, inc. I da Constituição Federal, o produto da arrecadação pertence ao município, o não cumprimento da obrigação acessória pela comuna gerou danos ao Consórcio Enops, Esteio e Saneter, uma vez que ficou impossibilitado de efetuar o aproveitamento do IRPFjá pago.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente